Tribunal: TJES
Processo: 5001711-11.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001711-11.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEITON RODRIGUES FAULA
RECORRIDO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A e outros (3)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001711-11.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
CLEITON RODRIGUES FAULA.

RECORRIDO:
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, BANCO INTER S.A., TELEFONICA BRASIL S.A., FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. GOLPE DO PIX. GOLPE VIA WHATSAPP. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE TERCEIRO VIA “PIX”. NÃO FOI PROPICIADO AO BANCO A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS UTILIZADOS NA ABERTURA DA CONTA DESTINO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por CLEITON RODRIGUES FAULA em face de BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, BANCO INTER S.A., TELEFONICA BRASIL S.A., FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Em síntese, a parte autora alega ter recebido mensagens de terceiros no dia 03/02/2023 através da linha (27) 99503-8175, na qual estes afirmavam ser da equipe do escritório de advocacia deste patrono e orientando que o requerente ligasse para outro telefone, o tornando vítima de um golpe, tendo transferido a quantia de R$3.586,15.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO

IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Irresignada com a sentença proferida no ID 6036519 a parte autora interpôs Recurso Inominado, argumentando ter sido ludibriado por terceiros que se utilizaram dos serviços dos recorridos, tendo perdido de uma só vez a quantia expressiva de R$ 3.586,15. Afirma que a instituição bancária oportunizou os atos, posto que através dos serviços das recorridas levaram o consumidor a crer que estava tratando com o escritório de advocacia.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita à
recorrente
, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

No caso em tela exposto, verifico que a parte autora fora vítima de fraude que culminara na realização de transferência de valores da sua conta para a de criminoso, fazendo juntar a referida transação (ID nº 6036399)

A controvérsia reside na apuração da responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos sofridos pela parte autora em razão da fraude perpetrada por terceiros.

Inicialmente, importa mencionar que nos casos similares ao destes autos, tenho entendido pela responsabilidade da Instituição financeira, uma vez que o recorrido é instituição financeira que confere aparência de idoneidade aos envolvidos e, desse modo, deve suportar as consequências decorrentes da falha na prestação dos serviços, resultantes do fortuito interno, consistente na irregularidade da conta que possibilitou o ilícito, nos termos da Súmula nº 479, do STJ e do art. 14, do CDC.

Em que pese o entendimento adotado pela r. sentença, tenho que é da instituição financeira o ônus probatório de demonstrar a regularidade da abertura de conta corrente nos termos da Resolução nº 4.753/2019 do BACEN.

Com isso, entendo que a sentença deve ser anulada, uma vez que em respeito a Lei Geral de Proteção de Dados, o recorrido só foi autorizado a apresentar os dados bancários. Assim, a fim de propiciar ao recorrido a ampla defesa, deve a sentença ser anulada e o recorrido intimado para juntar aos autos os documentos utilizados para abrir a conta que foi destino da transferência realizada pelo autor, ora recorrente.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para anular a sentença, e DETERMINAR que o recorrido (BANCO INTER S.A.) junte aos autos todos os documentos utilizados na abertura da conta bancária de ELIDENE MOURA DE ARAUJO, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão, devendo os referidos documentos serem acostados com segredo de justiça.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)